Tribunal: STF
Processo: ARE 1587572
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL INDIVIDUALIZADA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS E DA DETRAÇÃO JÁ REALIZADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pela defesa de JOSÉ CARLOS DA SILVA LIMA, em face de decisão proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza (fls. 17/20), que indeferiu o pedido de detração penal individualizada nos processos nº 0007580-63.2011.8.06.0128 e 0009506-21.2011.8.06.0115. Irresignado com a decisão desfavorável, a defesa interpôs Agravo de Execução (fls. 03/11), por meio do qual requereu a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a detração penal individualizada e a consequente retificação do cálculo de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser provido, ou não, o pedido de detração penal individualizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso em análise, JOSÉ CARLOS DA SILVA LIMA foi condenado à pena privativa de liberdade de 36 (trinta e seis) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em razão da prática dos crimes previstos no art. 121, 157, 158 e 163, todos do Código Penal, consoante Relatório da Situação Processual Executória (SEEU). Consoante se depreende da decisão de mov. 79.1 do SEEU (fls. 12/13), a Juíza de Direito da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza indeferiu o pedido de detração penal referente às ações penais nº 0009506-21.2011.8.06.0115 e 0007580-63.2011.8.06.0128.
4. Na situação em análise, verifica-se que o apenado está preso de forma contínua desde 22/06/2011, tendo ocorrido a unificação das penas em 15/05/2023 (mov. 89.1). Na mencionada decisão, constou: "Considerando que o Relatório de Situação Carcerária de movimentação 88, registrou as quatro condenações existentes contra o apenado, promovo, neste ato, a homologação do somatório constante no referido documento, ratificando a pena total imposta em 36 anos, 06 meses e 18 dias de reclusão, e a remanescente na data de hoje, 24 anos, 07 meses e 22 dias. Em razão do quantitativo de pena ainda a cumprir, fixo como regime o FECHADO. Data-Base inalterada: 01.06.2016. [...]".
5. Caso o cálculo da detração fosse realizado na forma requerida pela defesa, com os descontos em separado, haveria a contagem em dobro dos períodos de prisão, o que não é possível, pois um dos períodos está incluído no outro. Assim, considerando que a detração penal já foi realizada considerando o tempo total de prisão provisória do apenado, é inviável a realização de nova detração sobre o mesmo período, na medida em que o cômputo em dobro do período de prisão provisória não é aceito pela jurisprudência e pelas normas legais relativas ao assunto, já mencionadas. Nesse mesmo sentido, manifestou-se o membro ministerial, no parecer apresentado.
6. Assim, subtraído o tempo de prisão provisória da pena total aplicada, é inviável a realização de nova detração sobre o mesmo período, sob pena de violação do princípio da isonomia, consoante entendimento jurisprudencial citado. A legislação penal não prevê a detração penal em duplicidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "A legislação penal e a jurisprudência não preveem a detração penal em duplicidade".
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 42, 66 e 111.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC n. 871.311/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024; STJ - AgRg no HC n. 827.758/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, XLVII, "b", LIV e LV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 9  de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente